Tribunal: TJMT
Processo: 1019102-37.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019102-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 392.017.322-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. DISPENSA DA FIANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante acusado de furto qualificado. Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança. O paciente, em razão de sua hipossuficiência financeira, não conseguiu pagar a fiança, mesmo após redução do valor, permanecendo custodiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em discutir a possibilidade de dispensa do pagamento da fiança, considerando a condição de hipossuficiência do paciente, que não possui recursos financeiros para cumprir com o valor estipulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 350, prevê a possibilidade de concessão de liberdade provisória sem a imposição de fiança aos presos economicamente hipossuficientes.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a manutenção da prisão exclusivamente por não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência do acusado.

5.

A Constituição Federal assegura que ninguém será mantido preso quando a liberdade provisória for admissível, com ou sem fiança, não podendo a prisão ocorrer por simples inadimplemento de fiança.

6.

A hipossuficiência do paciente ficou demonstrada pela sua assistência pela Defensoria Pública, sua renda mensal inferior ao valor da fiança e sua impossibilidade de arcar com o pagamento sem prejuízo do próprio sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido de habeas corpus concedido para dispensar o pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares.
Tese de julgamento: 1. A concessão de liberdade provisória pode ocorrer sem fiança para pessoas economicamente hipossuficientes, conforme o artigo 350 do CPP. 2. A prisão mantida exclusivamente pela falta de pagamento de fiança, quando comprovada a hipossuficiência, configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, art. 350.

Jurisprudência relevante citada:
HC 54042/2014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 06.08.2014; HC 201700818089, Rel. Jorge Mussi, STJ - Quinta Turma, j. 02.10.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Wilson Pereira dos Santos
, por meio da Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo n. 2000075-17.2022.8.11.0013, que determinou a retificação do cálculo de pena para aplicação da fração de
3/5 (sessenta por cento)
sobre a
totalidade das penas hediondas unificadas
, como requisito para a progressão de regime, diante da
reincidência específica
do agravante.

Nas razões recursais (Id. 292741872), a Defensoria Pública sustenta que a aplicação da fração mais gravosa (60%) afrontaria os princípios da
legalidade
e da
individualização da pena
, uma vez que desconsideraria a
primariedade
do agravante à época da prática do primeiro delito.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(Id. 292741881 – págs. 77/81), postulando o
desprovimento
do recurso.

Em sede de juízo de retratação, foi mantido o aludido decisum e determinada a remessa do vertente agravo a este Tribunal de Justiça (Id. 292741881 – pág. 82).

Em parecer, da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Irresignação defensiva: Pretensão de modificação da decisão que aplicou a fração de 60 % (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, em razão da reincidência específica – Inviabilidade – Com a unificação das penas, a condição de reincidente específico em crime hediondo e/ou equiparado estende-se à totalidade das sanções – Fração corretamente aplicada – Precedentes do STJ e TJMT – Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, o agravante cumpre pena unificada de 33 anos de reclusão, em regime fechado, em virtude de condenações nos seguintes feitos:

i) Ação Penal n. 000722-58.2019.8.15.0201 (2ª Vara da Comarca de Ingá/PB) – crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP), com trânsito em julgado em 14/04/2023; e

ii) Ação Penal n. 1000504-79.2024.8.11.0029 (1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT) – crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e falsificação de documento público (art. 297 do CP), sem trânsito em julgado.

Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal (LEP – Lei nº 7.210/1984), quando há múltiplas condenações, as penas devem ser somadas para fins de unificação, formando um novo montante total, sobre o qual se calcularão os benefícios executórios.

Ademais, o artigo 112, inciso VII, da LEP, com a redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que o apenado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado somente poderá progredir de regime após cumprir 60% da pena total unificada.

Oportuno destacar ainda que a alteração introduzida pelo Pacote Anticrime no artigo 112 da Lei de Execução Penal não estendeu a exigência do cumprimento de 60% da pena aos reincidentes genéricos, mas apenas àqueles que reincidem em crimes hediondos ou equiparados. Diante da inexistência de previsão legal expressa que imponha a fração mais gravosa para os reincidentes comuns, impõe-se a aplicação do princípio da analogia in bonam partem, resultando na adoção do percentual de 40%, conforme previsto no inciso V do artigo 112 da LEP para condenados primários por crimes dessa natureza (STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/05/2021).

No presente caso, restou evidenciado que o agravado é reincidente específico, pois após condenação definitiva por crime hediondo (latrocínio), voltou a delinquir, sendo novamente condenado por tráfico de drogas, também classificado como crime equiparado a hediondo após as alterações legislativas promovidas pela Lei 13.964/2019.

Diante desse cenário, e em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imperativa a aplicação da fração de
60% (sessenta por cento)
para fins de progressão de regime, conforme previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, incidindo tal percentual sobre o total da pena unificada do apenado.

Anote-se que a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal recentemente assim decidiu: “
a reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%”
(Embargos Infringentes nº 1024662-28.2023.8.11.0000- 3.10.2024).

O entendimento adotado pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal também reforça esse entendimento:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALMEJADA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS HEDIONDAS E EQUIPARADAS. ACOLHIMENTO. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE MAIS GRAVOSO PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
A reincidência do apenado consiste em condição pessoal, ou seja, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, o que reflete no cálculo de liquidação de pena.
02. Na espécie, o
agravado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, é aplicável o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, sobre a totalidade das penas unificadas.
03. Recurso provido a fim de determinar a retificação do cálculo para progressão de regime para que incida o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas relativas aos crimes hediondos e equiparados, em consonância com o parecer ministerial.” (N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RECURSO PROVIDO. A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade da apenada em duas condenações” (N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou afronta aos princípios da legalidade ou individualização da pena na decisão agravada. Pelo contrário, a aplicação da fração mais gravosa decorre de previsão legal expressa e da correta observância da condição pessoal do apenado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo agravante Wilson Pereira Dos Santos, mantendo incólume a decisão agravada que fixou a fração de 3/5 para progressão de regime, nos termos do art. 112, VII, da LEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025